Tribunal: TCU
Processo: 000.278/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 46/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos Srs. Isaias Vieiralves Neto e Paulo Ricardo Rocha Farias, ante os recolhimentos das multas que lhes foram aplicadas, reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor do Sr. Paulo Ricardo Rocha Farias, em razão do recolhimento a maior da referida multa, no valor de R$ 191,58 (cento e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), o qual deverá ser atualizado monetariamente a partir de 23/11/2020 (data do recolhimento), sem prejuízo de prestar a seguinte informação e de encaminhar este processo à SeinfraUrbana, para que verifique o cumprimento do subitem 9.4 do Acórdão 1681/2014-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.278/2010-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 005.525/2011-0 (Solicitação); TC- Processo 026.172/2008-5 (Representação); TC- Processo 007.896/2017-4 (Solicitação); TC- Processo 030.447/2011-9 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Alírio Vieira Marques (XXX.012.932-XX); Americo Gorayeb Junior (XXX.701.202-XX); Evandro Narciso de Lima (XXX.404.282-XX); Francisco Carlos Moss (XXX.073.962-XX); Hamilton Cesar Pacheco Bandeira (XXX.663.382-XX); Isaias Vieiralves Neto (XXX.416.382-XX); Marcos Roberto Marinho Campos (XXX.978.792-XX); Maria Izanete Liberato Guimarães (XXX.170.552-XX); Mônica Nazaré Picanço Dias (XXX.606.142-XX); Oswaldo Said Junior (XXX.405.492-XX); Paulo Ricardo Rocha Farias (XXX.727.700-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional. 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; Prefeitura Municipal de Manaus/AM. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Dinair Faria Albernaz (5.077/OAB-AM), representando Paulo Ricardo Rocha Farias; Fabrício Pereira de Oliveira (4123/OAB-AM), representando Oswaldo Said Junior; Paulo Vitor Martins Carvalho e Guilherme Lopes Mair (241.701/OAB-SP), representando Caixa Econômica Federal; David Azulay Benayon (8688/OAB-AM), representando Maria Izanete Liberato Guimarães. 1.9. Informação: 1.9.1. informar ao Sr. Paulo Ricardo Rocha Farias que a restituição deve ser formalizada, por meio de requerimento, o qual deverá indicar a deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, entre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido. Isaias Vieiralves Neto Quitação relativa ao subitem 9.1.1 do Acórdão 1.681/2014, proferido pelo Plenário, em Sessão de 25/6/2014, Ata 23/2014. Data de origem da multa: 25/6/2014 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 05/12/2017 R$ 171,96 04/01/2018 R$ 172,46 05/02/2018 R$ 173,24 13/03/2018 R$ 174,31 11/04/2018 R$ 174,47 22/05/2018 R$ 174,85 25/06/2018 R$ 175,55 30/07/2018 R$ 177,77 29/08/2018 R$ 178,35 25/09/2018 R$ 178,19 22/10/2018 R$ 179,05 21/11/2018 R$ 179,85 27/12/2018 R$ 179,48 29/01/2019 R$ 179,74 26/02/2019 R$ 180,32 26/03/2019 R$ 181,09 22/04/2019 R$ 182,45 28/05/2019 R$ 183,49 03/07/2019 R$ 183,73 30/07/2019 R$ 183,75 28/08/2019 R$ 184,10 30/09/2019 R$ 184,30 29/10/2019 R$ 184,23 26/11/2019 R$ 184,41 26/12/2019 R$ 185,35 29/01/2020 R$ 187,49 27/02/2020 R$ 187,88 12/06/2020 R$ 374,36 07/07/2020 R$ 187,18 09/09/2020 R$ 323,02 02/12/2020 R$ 328,68 13/04/2021 R$ 518,30 Paulo Ricardo Rocha Farias Quitação relativa ao subitem 9.1.1 do Acórdão 1.681/2014, proferido pelo Plenário, em Sessão de 25/6/2014, Ata 23/2014. Data de origem da multa: 25/6/2014 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 29/11/2017 R$ 171,96 28/12/2017 R$ 172,44 30/01/2018 R$ 173,20 26/02/2018 R$ 173,70 27/03/2018 R$ 174,26 24/04/2018 R$ 174,41 28/05/2018 R$ 174,80 28/06/2018 R$ 175,50 19/07/2018 R$ 177,71 20/08/2018 R$ 178,29 24/09/2018 R$ 178,13 23/10/2018 R$ 178,99 27/11/2018 R$ 179,79 26/12/2018 R$ 179,42 23/01/2019 R$ 179,69 22/02/2019 R$ 180,26 25/03/2019 R$ 181,04 23/04/2019 R$ 182,39 22/05/2019 R$ 183,43 25/06/2019 R$ 183,67 22/07/2019 R$ 183,69 21/08/2019 R$ 184,04 20/09/2019 R$ 184,24 22/10/2019 R$ 184,17 25/11/2019 R$ 184,35 19/12/2019 R$ 185,29 23/01/2020 R$ 187,42 18/02/2020 R$ 187,81 20/03/2020 R$ 188,28 22/04/2020 R$ 188,42 21/05/2020 R$ 187,84 22/06/2020 R$ 187,12 23/07/2020 R$ 187,61 21/08/2020 R$ 188,28 21/09/2020 R$ 188,74 16/10/2020 R$ 189,94 23/11/2020 R$ 191,58